Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Nas circunstâncias do caso em exame, os fatos narrados na inicial não constituem crime, conforme corretamente considerou o magistrado na origem, pois o querelado expressou-as em contexto laboral, no exercício de seu mister de advogado, ao produzir peça de manifestação em processo de natureza familiar, cujas expressões, apesar de contundentes, estavam correlacionadas à causa de pedir daqueles autos, naquela situação e com suas características peculiares e não demonstram a incidência do tipo penal em questão (art. 138 do CP).
4. Como ressaltou o Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal, “Sem razao a apelante, uma vez que nao se observa dos fatos narrados a intencao do querelado de ofender a sua honra, que agiu apenas com ânimo de defender os interesses de quem patrocina, ainda que com termos duros e excesso retórico. Os termos utilizados pelo querelado decorreram de litígio familiar em que o querelante se refere a cliente do apelado de forma vil. [...] Ora, se a situacao esta contextualizada pelo advogado em uma demanda em que se narra condutas pejorativas em relacao a parte ex adversa, os termos utilizados pelo querelante sao no sentido de fortalecer sua argumentação, pois, ainda que seja ela ad hominem nao ha proibição na lei adjetiva civil. As assertivas tambem estao sob o abrigo da imunidade do art. 133 da Constituicao, do art. 142 do CP e art. 7o, par.2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).”
5. Ante o exposto, conheço do presente recurso e o julgo improvido. No entanto, retifico o dispositivo da decisão proferida, ID 29279883, para que conste a REJEIÇÃO da queixa-crime, com fundamento do art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Queixa-crime REJEITADA, por falta de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
7. Sentença mantida, mas por outros fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
8. Custas e honorários pela apelante, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).